Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-11.2014.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA:
URV – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDO DE CAUSA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE AVANÇO MERITÓRIO – VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por abando da causa, sem observar que a parte autora promoveu todos os atos e diligências que lhe competia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001116-11.2014.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLEI GONCALINA NEVES DE SOUZA - CPF: 486.799.251-87 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SOLANGE DIAS DA SILVA - CPF: 354.037.051-04 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA MARQUES DE ASSIS - CPF: 393.703.301-78 (RECORRENTE), NICOLINA SANTANA DA SILVA - CPF: 482.629.191-49 (RECORRENTE), ONEI ARAUJO DA SILVA - CPF: 594.868.131-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), SANDRA REGINA TATEIRA - CPF: 666.911.761-20 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020